Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706485-62.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHALI FELICIA MINEIRO DOS SANTOS GARRETT EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator